Tribunal: TJBA
Processo: 8075711-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075711-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: M. P. R. D. S.

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TDAH. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE REDE CREDENCIADA APTA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO EM CLÍNICA INDICADA PELO AUTOR. ASTREINTES RAZOÁVEIS À LUZ DO BEM JURÍDICO TUTELADO. PROTEÇÃO À SAÚDE E AO DESENVOLVIMENTO DO MENOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por menor impúbere, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de tratamento multidisciplinar prescrito por médica neuropediatra, a ser realizado na rede credenciada ou, inexistindo profissional habilitado, em clínica indicada pela parte autora, no prazo de três dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou ao plano de saúde o custeio integral de tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com TEA e TDAH, bem como a adequação da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir

3.
A probabilidade do direito decorre da comprovação do vínculo contratual, da regularidade do plano e da prescrição médica indicando a necessidade de tratamento multidisciplinar contínuo.
4.
O relatório médico demonstra que o menor apresenta TEA e TDAH, com atraso no desenvolvimento da linguagem e dificuldades de interação social, evidenciando a urgência do tratamento para evitar prejuízos ao desenvolvimento cognitivo e social.
5.
Os procedimentos prescritos integram o rol da ANS, o que reforça a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde.
6.
A operadora não comprovou a existência de profissionais habilitados em sua rede credenciada aptos a realizar o tratamento indicado.
7.
O risco de dano à saúde e ao desenvolvimento do menor prevalece sobre eventuais prejuízos econômicos da operadora.
8.
A multa cominatória fixada mostra-se proporcional e adequada para assegurar o cumprimento da decisão judicial.
9.
As alegações relativas à coparticipação e reembolso demandam análise sob o contraditório e não podem ser examinadas nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e Tese

10.
Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: 1. O plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente quando comprovada a necessidade clínica e a cobertura da enfermidade. 2. Não comprovada a disponibilidade de profissionais habilitados na rede credenciada, é possível determinar o custeio do tratamento em estabelecimento indicado pelo paciente. 3. A multa cominatória é legítima quando fixada com razoabilidade e proporcionalmente ao bem jurídico tutelado, de modo a garantir o cumprimento de obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537 e 1.015, I; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 4º e 12, e art. 12, VI; CDC, art. 6º; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º e 3º; Resolução Normativa ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.639.018/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.02.2018, DJe 02.03.2018; TJBA, ApCiv nº 8004282-26.2022.8.05.0141, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, DJe 16.09.2024; TJBA, ApCiv nº 8009265-55.2022.8.05.0113, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, DJe 28.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8075711-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BRADESCO SAÚDE S/A e, como agravado, M. P. R. D. S.

ACORDAM
os Desembargadores da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça